Tribunal: TJBA
Processo: 8027105-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027105-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVANA GALVAO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PENA DE
SUSPENSÃO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 99, II, DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.

PRECEDENTES DO TJBA E DO STJ.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
.
A Lei Estadual nº 11.370/2009, que instituiu a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia, estabelece que a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos, quanto às infrações puníveis com suspensão.

II.
O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994), por seu turno, estabelece prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, consoante se extrai da análise conjunta dos arts. 216 e 235.

III
.
Desta feita, decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de instauração do PAD, em 24/03/2020, a contagem do prazo prescricional bienal foi retomada em 24/09/2020, encerrando-se em 24/09/2022, de modo que a pena de suspensão, aplicada apenas em 31/01/2023, resta efetivamente prescrita.

IV. SEGURANÇA CONCEDIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado
de Segurança

N
º

8027105-92.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

SILVANA GALVÃO ARAÚJO

e, como Impetrado, o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA